Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-41.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006936-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRLA DE SOUSA SILVEIRA - CPF: 529.980.702-30 (ADVOGADO), JOSE SANTIAGO GOMES DA SILVA - CPF: 918.233.582-68 (PACIENTE), 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ROMANO FERNANDES GOUVEA - CPF: 434.072.692-34 (ADVOGADO), ROMANO FERNANDES GOUVEA - CPF: 434.072.692-34 (IMPETRANTE), MIRLA DE SOUSA SILVEIRA - CPF: 529.980.702-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), NELCI ALVES RIBEIRO - CPF: 208.211.661-15 (VÍTIMA), KAUA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 066.253.421-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – AUSÊNCIA DE PEDIDO PELO
PARQUET
OU PELA AUTORIDADE POLICIAL – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PAGAMENTO DE FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser relaxada a prisão preventiva decretada de ofício pelo Magistrado, tendo em vista que ofende o disposto no art. 311 do CPP, modificado pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do paciente, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Santiago Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
163657174:

“(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.3.2023 pela suposta prática de receptação e o delegado de polícia arbitrou fiança no valor de R$10.000,00, a qual o custodiado não teve condições financeiras de arcar.

Informa que foi realizada a audiência de custódia no dia 29.3.2023, ocasião em que a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da reincidência delitiva.

Todavia, esclarece que a preventiva foi decretada sem pedido do das autoridades competentes, o que torna a manutenção da medida constritiva ilegal, por violar o art. 311 do CPP, modificado pela Lei 13.964/2019.

Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, pois o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, de modo que são suficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, sustenta que, considerando a pena em abstrato do delito atribuído ao investigado, em caso de eventual prolação de sentença condenatória em seu desfavor, será imposto regime diverso do fechado, de modo que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade.

Diante de tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a soltura do custodiado, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (Id. 163529654).

Juntou documentos (Id. 163529654, p. 20 ao Id. 163529656).”
– Id. 163657174.

O pedido de liminar foi por mim deferido (Id. 132002656).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 164182183).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem ou, em caso de concessão, opinou pela imposição de fiança no valor de R$ 10.000,00 (Id. 164323696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.3.2023, pela suposta prática de receptação (CP, art. 180,
caput
), ocasião em que a autoridade policial lhe arbitrou fiança no valor de R$ 10.000,00, aporte que não foi recolhido em razão da hipossuficiência financeira do custodiado.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos necessários (Id. 163529654).

Irresignados, os impetrantes pleiteiam o relaxamento da prisão, argumentando que se trata custódia ilegal por ofensa à nova redação dada ao art. 311 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a medida foi decretada de ofício pelo magistrado na audiência de custódia.

Importante consignar que, por diversas vezes, já me posicionei adotando o entendimento de que, nos casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, diante da presença dos requisitos legais exigidos, a autoridade judiciária atua dentro do seu livre convencimento e apenas decide se converte, ou não, a prisão em preventiva.

Esse entendimento já foi inclusive adotado em diversas oportunidades pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.” – (
H
C 474322/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.2.2019 – RHC 105718/RO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 5.2.2019 – RHC 102770/MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 6.12.2018 – RHC 102326/MG, Relator: Nefi Cordeiro, julgado em 13.11.2018).

Contudo, recentemente, no julgamento do
habeas corpus
n. 1024127-36.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, ocorrido em 13.12.2022, filiei-me à fundamentação contida no voto condutor, de que nas hipóteses em que o Ministério Público é favorável a liberdade do sujeito, e não há representação da autoridade policial pela prisão preventiva, carece de legitimidade o magistrado para a decretação da medida constritiva. Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL REALIZADO “EX OFFICIO” PELO MAGISTRADO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FAVOR DA LIBERDADE DO PACIENTE – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, § 2º E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF (HC N.º 186.421 E HC N.º 191.042) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA. O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex offico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar. In casu, o Parquet se manifestou favorável à liberdade do paciente e mesmo assim o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que a torna ilegal.” (TJMT, HC n. 1024127-36.2022 – 2ª CCrim. – Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 13.12.2022).

Com efeito, não cabe ao juiz impor severa e excepcional medida de restrição da liberdade ao suspeito quando o próprio autor da ação penal se manifesta pela determinação de medidas cautelares mais brandas, como no caso dos autos, em que o Ministério Público se manifestou pela imposição de fiança no aporte de R$ 10.000,00, valor sugerido pela autoridade policial após o flagrante.

Por outro lado, constato que também não é possível acatar o pedido formulado pelo
parquet
, em relação ao qual o parecer da Procuradoria foi favorável, tendo em vista que o paciente já se manifestou afirmando não possuir condições de arcar com o valor sugerido para fiança, de modo que novamente estaria sujeito a constrangimento ilegal.

Como se sabe, a falta de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter o beneficiário em cárcere, já que a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de
hipossuficiência

econômica
do segregado, consoante inteligência do
art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Sendo assim, comprovado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, e em dissonância do parecer da doutra Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a liminar para
conceder a ordem em definitivo
e relaxar a prisão do paciente, mantendo inalteradas as condições impostas na decisão de Id.
163657174.

Comunique-se o Juízo
a quo
para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se ao beneficiário que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023